Tribunal: TJMT
Processo: 1016365-66.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016365-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOELVES APARECIDO JORGE SILVA - CPF: 545.476.361-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO –
RECURSO

NÃO CONHECIDO.

Os despachos de mero expediente são pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, logo, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016365-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

JOELVES APARECIDO JORGE SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra despacho proferido pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1017545-67.2017.8.11.0041
, proposta em face

JOELVES APARECIDO JORGE SILVA
, que ao argumento de que exauridas as tentativas de buscas de bens pelo judiciário, determinou a intimação do autor, ora agravante, para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
na data de 08/08/2022 a Magistrada “a quo” proferiu decisão indeferindo a penhora online através do Sistemas SISBAJUD
” (sic).

Destaca que “
o Juízo “a quo” indeferiu a realização de nova pesquisa SISBAJUD, sob fundamento de ter ocorrido uma pesquisa de ativos financeiros, via antigo sistema Bacenjud, no dia 23/11/2018
” (sic).

Sustenta que “
é sabido que o antigo sistema Bacenjud tinha um alcance menor comparado com a atualização Sisbajud, vez que na atualidade o sistema pode inclusive usufruir de ferramenta de repetição programada, que está auxiliando as ações executivas de forma mais célere e proporcionando maior êxito
” (sic).

Assevera que “
negar ao Agravante a possibilidade de realizar nova pesquisa de ativo financeiro, com sistema inovador, que justamente fora criado para auxiliar o credor, sob a justificativa de que houve a realização de pesquisa de ativos financeiros, em sistema antiquado, no ano de 2018, é beneficiar e ir ao favor dos maus pagadores, ao passo em que prejudica os credores
” (sic).

Ressalta que
“é plenamente possível o requerimento pelo Exequente de realização de pesquisa através dos Sistemas SISBAJUD, mesmo que o pedido seja reiterado, pois o poder aquisitivo da parte executada pode alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado.”
(sic).

A par desses argumentos, requer o integral provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, possibilitando que a busca possa ocorrer reiteradamente a pedido do exequente (Id. 139565687).

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de Id. 139578192.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente instrumento volta-se contra o

decisum

proferido pela magistrada
a quo
nos seguintes termos
:

“Vistos, etc.

A pesquisa de valores no Sisbajud fora realizada nos autos de id. 16665704 e como é continua, não há alteração no quadro.

Portanto, não cabe somente ao Poder Judiciário, em empreender esforços repetidos e infinitivo, para procurar os bens das partes, que verse sobre direito disponível, sob pena de violação ao princípio da inércia de jurisdição e imparcialidade do Juiz.

Por parte do judiciário foram exauridas as tentativas de buscas de bens em relação ao presente feito.

Intime-se o autor para indicar bens passiveis de penhora, no prazo legal.

Cumpra-se.
”
(Id. 139565688)

Analisando detidamente os autos, em que pese o agravante ter mencionado que se trata de uma ‘decisão’ que depende de reforma, não é este o pacificado entendimento jurisprudencial, haja vista tratar-se de mero ato de impulso, portanto, sem cunho decisório.

Em diversas ocasiões, esta Corte já se pronunciou no sentido de que essa deliberação é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (
“Dos despachos não cabe recurso”
).

Nesse sentido, guardados a particulariedade de cada caso, segue a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO DECISÓRIO ATACADO -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - IRRECORRIBILIDADE
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.

II - Pode o julgador postergar a análise do pedido para após a oitiva do administrador judicial responsável pela recuperação judicial da parte recorrente contrária, desde que as circunstâncias assim recomendem”.
(TJ-MT 10143754020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE REVELIA DA RECORRIDA - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REVELIA DA AGRAVADA – QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Despacho agravado que não ostenta natureza de decisão interlocutória enseja o não conhecimento do recurso contra ele interposto”.
(TJ-MT 10147723620218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, A TEOR DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
DETERMINA A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO – ATO ORDINATÓRIO –
DESPACHO NÃO AGRAVÁVEL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
– PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Como a decisão agravada se trata apenas de mero despacho ordinatório, haja vista que não resolveu questão alguma, mas, tão somente, determinou o início da fase de cumprimento de sentença, é evidente a inadmissibilidade do presente recurso
.”
(TJ-MT – AI: 10114885420208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

Este posicionamento revela-se correto, na medida em que o ato agravado não tem caráter decisório, pois, no caso, o juízo
a quo
não fez qualquer análise sobre a questão, tão somente determinou a intimação da parte auora para indicar bens passíveis de penhora.

Aliás, o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Desta forma, ausente o caráter decisório, a decisão de primeiro grau não é passível de ser impugnada via recurso.

Nesse passo, advirta-se que a oposição de incidentes processuais infundados dará ensejo à aplicação de multa por conduta processual indevida.

Assim, diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por sua manifesta inadmissibilidade, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023